Tribunal: TJMT
Processo: 1034717-06.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX TAFURI DORNELLES - CPF: 027.857.206-52 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034717-06.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido(s):

ALEX TAFURI DORNELLES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. JUSTIFICÁVEL. COVID-19. OFERTA PARA PAGAMENTO A VISTA. PARTE QUE APENAS EFETUOU O SINAL. PAGAMENTO DO PREÇO NO MOMENTO DO FATURAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ALEX TAFURI DORNELLES, postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como reparação por danos morais, em virtude de a Recorrente não garantir a oferta para a aquisição de veículo novo.

2. Consta dos autos que a Recorrida no dia 20 de fevereiro de 2021, negociou com a empresa Recorrente para a aquisição do veículo “Nivus Highline 200 TSI”, pelo valor total de R$ 105.990,00 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais), com previsão de entrega em 30 (trinta) dias, sendo que o Recorrido pagou um sinal de R$ 1.000,00 (mil reais) para garantir a reserva.

3. Consta dos autos que o veículo teve um atraso de quase 04 (quatro) meses para ser faturado e, ainda sofreu um reajuste de preço totalizando a quantia de R$ 113.990,00 (cento e treze mil, novecentos e noventa reais), ou seja, uma diferença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Em que pese a empresa Recorrente tenha consignado o prazo médio de 30 (trinta) dias para a entrega do veículo, por evidente que é notório e de conhecimento público de que a pandemia da COVID-19, afetou o setor automobilístico com peça essencial para a montagem dos veículos e o atraso de 04 (quatro) meses é justificável ao caso.

5. No caso, o preço vinculado ao veículo de R$ 105.990,00 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais) seria para o caso de o Recorrido ter efetuado o pagamento integral e a vista no momento da reserva, mas a parte Recorrida apenas efetuou o sinal para garantir a reserva do carro, sendo evidente que o preço a ser cobrado é o do momento do faturamento, como de praxe na compra de veículo 0km.

6. Por evidente que a empresa Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, na comercialização do veículo.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8. Nos autos, entendo que os danos morais não restaram configurados, tendo em vista que o atraso em decorrência da pandemia da COVID-19, não gera danos morais.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido ALEX TAFURI DORNELLES, postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como reparação por danos morais, em virtude de a Recorrente não garantir a oferta para a aquisição de veículo novo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, bem como danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos Recorridos e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

O Recorrido regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, manifestou pela manutenção da sentença de origem.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que a Recorrida no dia 20 de fevereiro de 2021, negociou com a empresa Recorrente para a aquisição do veículo “Nivus Highline 200 TSI”, pelo valor total de R$ 105.990,00 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais), com previsão de entrega em 30 (trinta) dias, sendo que o Recorrido pagou um sinal de R$ 1.000,00 (mil reais) para garantir a reserva.

Consta dos autos que o veículo teve um atraso de quase 04 (quatro) meses para ser faturado e, ainda sofreu um reajuste de preço totalizando a quantia de R$ 113.990,00 (cento e treze mil, novecentos e noventa reais), ou seja, uma diferença de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em que pese a empresa Recorrente tenha consignado o prazo médio de 30 (trinta) dias para a entrega do veículo, por evidente que é notório e de conhecimento público de que a pandemia da COVID-19, afetou o setor automobilístico com peça essencial para a montagem dos veículos e o atraso de 04 (quatro) meses é justificável ao caso.

Oras, não há como atribuir falha da prestação de serviço por parte da Recorrente, sendo evidente que a demora decorre de todo o setor automobilístico, inclusive, sabe-se que existem veículos montados e pendentes apenas de peças de importação que não estavam sendo produzidas, por força da pandemia.

Já em relação ao preço vinculado ao veículo de R$ 105.990,00 (cento e cinco mil, novecentos e noventa reais) seria para o caso de o Recorrido ter efetuado o pagamento integral e a vista no momento da reserva, mas a parte Recorrida apenas efetuou o sinal para garantir a reserva do carro, sendo evidente que o preço a ser cobrado é o do momento do faturamento, como de praxe na compra de veículo 0km.

Oras, as montadoras repassam os valores para as concessionarias de veículo 0km, mês a mês, sendo que a parte Recorrida não efetuou o pagamento integral e a vista para garantir o preço do veículo em 20 de fevereiro de 2021, portanto, deve arcar com a diferença do momento em que o veículo foi faturado, no caso em 25 de junho de 2021.

Por tal conclusão, está evidente que a empresa Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, na comercialização do veículo.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Nos autos, entendo que os danos morais não restaram configurados, tendo em vista que o atraso em decorrência da pandemia da COVID-19, não gera danos morais.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero aborrecimento.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022